Tribunal: TJDFT
Processo: 0706027-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO ERIGIDA EM ÁREA PÚBLICA SEM AUTORIZAÇÃO. ÁREA DESTINADA À BACIA DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS. DANO MATERIAL E MORAL. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO.

1. De acordo com o art. 3o, inc. II, da Lei distrital n. 6.302/2019, compete à DF Legal supervisionar, planejar, coordenar e promover ações que garantam a proteção da ordem urbanística, fundiária e ambiental, por meio de ações e práticas estratégicas de controle e de combate ao uso, ocupação e parcelamento irregular do solo, em estreita observância à legislação. Já a Lei distrital 6.138/2018, atual Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, prevê, em seu art. 133, que a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. Prossegue, no §4o, autorizando a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, o que ocorre no caso.

2. Considerando a presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos, bem assim que a edificação se deu sem prévia autorização e estava em área de preservação ambiental, não há falar em ilegalidade ao promover a demolição de imóvel irregular. Nesse contexto, inviável o pleito indenizatório, haja vista que a demolição não configura ato ilícito.

3. Apelação conhecida em parte e, nesta parcela, não provida.